Tribunal: TJPA
Processo: 0808133-31.2023.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0808133-31.2023.8.14.0000

AUTOR: EDILENE ALVES DA SILVA VIDGAL, ELIOMAR CAMARGO DA SILVA, ELISANGELA EVANGELISTA DA SILVA, ELZENIR DIAS LEAL, ETHIENE CRISTINA MARTINS ALVES, EVANDRO LUIZ DE SOUSA, FRANCISCO JAMES REIS DO NASCIMENTO, JOAO BATISTA ALVES MENEZES, JOSIAS AGUIAR MUNIZ, LINDALVA GOMES LIMA, LUCAS DEYVISON ALVES DINIZ, MARIA APARECIDA SOBRAL PEQUENO, MARLENE BARBOSA ROCHA, XAIANA ALVES DA SILVA VIDGAL

REU: ESPÓLIO DE VICENTE RODRIGUES CHAVES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO. ESPÓLIO. REPRESENTANTE ILEGÍTIMO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Possibilidade da ação rescisória ser conhecida sem que o réu esteja devidamente representado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O espólio deve ser representado pelo inventariante e a herança jacente, pelo curador, por força do artigo 75, VI e VII, do CPC. Se não há representante formalmente nomeado, não significa que o espólio não existe (como afirmado pelos autores). Em não havendo inventariante ou curador, conforme o caso, a herança ficará sob a administração das pessoas enumeradas no artigo 1.797, do Código Civil Brasileiro, na condição de administradores provisórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos legais citados: Artigos 75, VI e VII, do CPC e artigo 1.797, do CCB.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

EDILENE ALVES DA SILVA VIDIGAL e OUTROS, inconformados com as decisões (ID 19825573 e ID 21191874) deste Relator que extinguiu a ação rescisória sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição válido e regular do processo, interpôs o presente AGRAVO INTERNO, requerendo o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática abaixo transcrita:

Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA com pedido de tutela provisória, ajuizada por EDILENE ALVES DA SILVA VIDGAL E OUTROS

em desfavor de ESPÓLIO DE VICENTE RODRIGUES CHAVES, com fundamento no art. 966, V, VI, VIII e art. 967, II do CPC.

Pretende a autora a rescisão da sentença proferida na Ação de Reintegração de Posse, transitada em julgado, conforme certidão de ID 14200446 - Pág. 2, emitida em 13.03.2023 (Proc. 0004059-97.2008.8.14.0062), em razão de ter sido proferida com violação manifesta de norma jurídica, fundada em prova falsa e em erro de fato verificável do exame dos autos.

Recebi o processo por distribuição.

Em decisão ID 14244484, concedi “a tutela de urgência antecipada para determinar a suspensão do cumprimento de sentença do processo nº 0004059-97.2008.8.14.0062 até o julgamento final da presente ação rescisória”.

Citada na pessoa indicada pelos autores como representante legal do espólio requerido, não houve contestação (ID 17945015).

Ao se manifestar, o Representante do Ministério Público apontou irregularidade na representação legal do réu uma vez que “a pessoa em nome de quem foi citado o espólio (Maria Cândida Rocha de Souza), não é administrador provisório, inventariante, sucessor ou herdeiro do de cujos”.

Diante disso, requereu diligência “para que os autores da presente Ação Rescisória sejam intimados para regularizar o polo passivo e indicar e qualificar o representante do Espólio de Vicente Rodrigues Chaves”.

Deferi a diligência requerida.

Os autores peticionaram (ID 19632121) afirmando que “não existe espólio, a Sra. Maria Cândida Rocha de Souza supostamente era vizinha do Sr. Vicente Rodrigues Chaves e quando este faleceu, ela afirmou verbalmente que ele era proprietário de todos os imóveis que hoje são de propriedade do polo ativo desta ação rescisória”; pugnou pela “aplicação da teoria do fato consumado, estando a causa madura para julgamento antecipadamente procedentes todos os pedidos da petição inicial.”

Retornando os autos ao MP, o Digno Procurador de Justiça se manifestou pela extinção do processo sem julgamento do mérito, em vista da não regularização do polo passivo da demanda.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Conforme se depreende da petição inicial, a presente ação rescisória foi proposta contra o espólio “Espólio de Vicente Rodrigues Chaves, representado pela curadora nomeada no processo de nº 0003911-94.2008.8.14.0062 (Ação de Herança Jacente) Maria Cândida Rocha de Souza”.

No decorrer do processo, o Ministério Público apontou a irregularidade ne representação do réu, uma vez que o processo que nomeou a curadora da herança jacente fora extinto sem resolução do mérito.

Determinada a retificação da representação do réu, ônus que incumbe aos autores da ação, estes se manifestaram afirmando que não existe espólio, apontaram razões que dizem respeito ao mérito de seu pedido e pediram o julgamento da ação.

Como sabido, de forma simples, o espólio é o conjunto de bens deixados por uma pessoa que veio a falecer. Nesses casos, na ação judicial, o espólio deve ser representado pelo inventariante e a herança jacente, pelo curador, por força do artigo 75, VI e VII, do CPC.

Se não há representante formalmente nomeado, não significa que o espólio não existe (como afirmado pelos autores). Em não havendo inventariante ou curador, conforme o caso, a herança ficará sob a administração das pessoas enumeradas no artigo 1.797, do Código Civil Brasileiro, na condição de administradores provisórios.

O fato é que o processo não pode prosseguir sem que haja a representação do espólio do réu. No caso concreto, a pessoa indicada pelos autores não possui mais poderes para sê-lo, uma vez que o processo judicial de herança jacente, que a havia legitimado para representar em juízo o espólio de Vicente Rodrigues foi extinto sem resolução do mérito por abandono da causa, portanto, seus poderes deixaram de existir.

Sendo assim, considerando que os autores deixaram de cumprir a determinação deste relator para emendar a petição inicial regularizando e representação do polo passivo, por força do parágrafo único, do artigo 321, do CPC, a exordial deve ser indeferida.

Ademais, se a representação do réu está irregular, o processo não possui pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular.

Ante o exposto, julgo extinta a presente ação sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I e IV, do CPC.

Em vista da presente decisão, torno sem efeito a tutela de urgência deferida (ID 14244484).

Comunique-se ao Juízo de Direito da Vara Única de Tucumã.

Nas razões recursais (ID 21722428), os agravantes alegam que “se a decisão monocrática concorda com a ausência de representação processual da Ação de Herança Jacente, deveria, por silogismo, ter rescindido a sentença da Ação de Reintegração de Posse, que foi julgada procedente, para impedir um comando jurisdicional de piso manifestamente inválido”; ponderam que “diante das claras ilegalidades na sentença do processo nº 0004059-97.2008.8.14.0062, Ação de Reintegração de Posse, esta ação rescisória se tornou necessária para corrigir as nulidades do ato judicial”.

Aduzem que inexiste o espólio de Vicente Rodrigues Chaves; requer a nomeação de curador especial para representar o réu da ação e que a sentença rescindenda não possui pressuposto de existência e validade, pois faltava “capacidade de ser parte em juízo”.

Requer o juízo de retratação e o “julgamento pelo colegiado, quanto a procedência da ação rescisória, entendendo pela invalidade da representação processual na ação de reintegração de posse, resultando na nulidade da sentença de reintegração de posse proferida em 30/11/2022, processo de nº 0004059-97.2008.8.14.0062”.

Ausência de contrarrazões uma vez que o réu, ora agravado, não compõe o processo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento virtual da Seção de Direito Privado.

Belém, 14 de março de 2025.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é tempestivo e o agravante é beneficiário da justiça gratuita. Passo a analisar.

Em vista das arguições expostas no agravo interno, considero-as incapazes de modificar o entendimento relativo à decisão que extinguiu a ação sem resolução do mérito.

Contextualizando, cuida-se de ação rescisória na qual os autores indicaram como réu o Espólio de Vicente Rodrigues Chaves. O Ministério Público identificou que a pessoa que recebeu a citação na qualidade de representante do espólio não possuía legitimidade para o encargo e solicitou diligência para a correção do vício.

Facultada aos autores prazo para a indicação correta do representante do polo passivo da demanda, não houve o cumprimento da determinação, razão pela qual o processo foi extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I e IV, do CPC.

Portanto, a ação não passou da fase de conhecimento, razão pela qual ficam desde logo afastados os fundamentos recursais atinentes ao erro de fato e nulidade da sentença, uma vez que dizem respeito ao mérito da ação rescisória.

A decisão agravada se fundamentou na ausência de legitimidade da pessoa indicada como representante legal do espólio apontado como réu da ação. Daí que a alegação de inexistência do espólio é incongruente, pois foram os próprios autores que o apontaram como parte legítima para demandar em juízo.

O caso é que o espólio, figura jurídica criada para representar o conjunto de bens deixados por uma pessoa falecida, é o autor da ação cuja sentença se pretende rescindir. Por força da lei, essa figura precisa de um representante para litigar em juízo, portanto, essa ação rescisória não pode prosseguir sem que haja um representante legitimado para o réu.

Como expressei na decisão agravada, “em não havendo inventariante ou curador, conforme o caso, a herança ficará sob a administração das pessoas enumeradas no artigo 1.797, do Código Civil Brasileiro, na condição de administradores provisórios”.

Por fim é impertinente o pedido dos agravantes para nomeação de curador especial, uma vez que o caso não se enquadra nas hipóteses do artigo 72, do CPC, ou seja, não se está a tratar de pessoa incapaz, ou de réu prese revel.

Dessa forma, reputo totalmente improcedentes os argumentos expendidos pelo agravante com o intuito de reformar a decisão agravada.

Com essas considerações, CONHEÇO do agravo interno e LHE NEGO PROVIMENTO para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto que submeto aos demais membros desta Seção de Direito Privado.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 03/04/2025